Tribunal: TJDFT
Processo: 0716337-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0716337-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: ARTHUR FILIPE RORIZ SARDENBERG REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO VICTOR RORIZ SARDENBERG D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e OUTROS em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por A.F.R.S., deferiu o pedido de tutela de urgência “para determinar aos réus que autorizem a internação hospitalar do autor, conforme solicitação do médico da emergência do Hospital Brasília Unidade Águas Claras (ids. 191665283 e 191665285), sob pena de multa diária sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de 50.000, 00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias, na hipótese de descumprimento, inclusive majoração do valor”. Em suas razões recursais (ID 58321837), a seguradora agravante sustenta que os requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida não estão presentes. Afirma que agiu em observância ao contrato firmado entre as partes, no qual havia clara indicação do período de carência de 180 dias para a cobertura de internação pleiteada. Diz que não restou comprovado que o quadro clínico do autor agravado se enquadra nas hipóteses de emergência ou urgência estampadas no artigo 35-C da Lei 9.656/98. No mais, afirma que o prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação e o valor da multa cominatória violam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Defendendo a presença dos requisitos autorizadores, requer: “a) Seja concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento aviado, em caráter liminar pelo Nobre Desembargador Relator, com fundamento no Art. 1.019, inc. I, do CPC, até que seja apreciado e julgado o presente recurso pela D. Câmara Julgadora; b) Seja deferido o pedido de Tutela Antecipada Recursal, para que seja revogada ou ao menos suspensa a decisão cominatória lançada pelo magistrado a quo, por ocasião de sua decisão interlocutória, ora vergastada; c) Em seguida, requer seja imediatamente revogada a decisão liminar para a autorização da internação e “os demais procedimentos necessários para o tratamento e manutenção da vida do menor, sob pena de multa diária”, em razão da necessidade de cumprimento de carência pelo agravado e em razão do não cumprimento dos requisitos cumulativos do Art. 300 do CPC, afastando a aplicação de qualquer multa; d) Em caráter sucessivo, requer seja provido o recurso, modificando-se a decisão agravada, para: a. A exclusão da multa fixada ou, caso mantida, que seja fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; b. Fixação de caução; c. A readequação do prazo de cumprimento da medida para 15 (quinze) dias; d. Que a internação e os procedimento dela decorrentes sejam realizados na rede credenciada, e caso não seja realizado, que seja observado o limite contratual para eventual reembolso.” Preparo regular (IDs 58321841 e 58321843). É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, busca a agravante a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, sob o argumento de que da imediata produção de efeitos da decisão vergastada há risco de dano grave à empresa recorrente. Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão impugnada: “Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória antecipada de urgência, para obrigar as partes rés a autorizar internação hospitalar em caráter emergencial. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. O autor comprovou a necessidade da internação hospitalar urgente, devido ao diagnóstico de dengue com piora progressiva dos sintomas e ao constatado risco à vida (relatório médico id. 191665277; solicitação id. 191665285). Contudo, houve recusa por motivo de carência contratual (id. 191665287). Nesse sentido, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico da parte autora: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do CPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá pleitear dos responsáveis da parte autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pelo autor, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE EXAME. PERÍODO DE CARÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. COMPROVADA SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. ABUSIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A relação entre segurado e plano de saúde submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado no 469 da Súmula de jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. A Lei no 9.656/98 afirma ser obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. 3. Nos termos do Enunciado no 609 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado." 4. Havendo alegação de doença preexistente por parte da seguradora de saúde, se estiver configurada a situação de urgência e emergência e não for demonstrada à má-fé do segurado, caracterizada está a abusividade na recusa do atendimento. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1237113, 07259859420198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar aos réus que autorizem a internação hospitalar do autor, conforme solicitação do médico da emergência do Hospital Brasília Unidade Águas Claras (ids. 191665283 e 191665285), sob pena de multa diária sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)até o limite de 50.000, 00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias, na hipótese de descumprimento, inclusive majoração do valor.” Apesar do esforço argumentativo da seguradora agravante, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente os requisitos para concessão da medida suspensiva vindicada, isso porque a tutela de urgência foi concedida pelo Juízo “a quo” ante o preenchimento dos requisitos estampados no art. 300 do CPC. No tocante à probabilidade do direito, observa-se que a antecipação da tutela foi deferida diante da verossimilhança fática e plausibilidade jurídica da narrativa da parte autora, que apresentou prova idônea e apta a sustentar a tese de que sua situação se amolda ao prazo de carência de vinte e quatro horas previsto no artigo 12, inciso V, alínea "c", da Lei 9656/98. Com efeito, segundo consta na solicitação de internação feita pelo médico assistente, o autor agravado foi diagnosticado com dengue “com sintomas iniciados há 7 dias. Há 2 dias vem apresentando piora progressiva dos sintomas, evoluindo com diarreia (mais de 10 episódios por dia), vômitos, dor abdominal intensa e contínua, cefaleia e dor retro-orbitária. Ao exame físico apresenta-se com sinais de desidratação e dor abdominal à palpação. Necessita de internação hospitalar URGENTE pois apresenta RISCO DE VIDA”. De fato, não se pode restringir o atendimento de caráter emergencial à pessoa necessitada. O pedido arrima-se em prova documental satisfatória e informativa do “fumus boni iuris”. O perigo da demora, de sua parte, confere ao ofendido o direito de evitar a perpetração do dano. Na hipótese vertente, o relatório médico evidencia a urgência da internação hospitalar pleiteada. Portanto, não há qualquer dúvida sobre a presença do “periculum in mora”. Em casos semelhantes, este e. Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. URGÊNCIA. DENGUE CLÁSSICA TIPO C. PLAQUETOPENIA SEVERA, RISCO EMINENTE DE HEMORRAGIA E INSTABILIZAÇÃO HEMODINÂMICA. CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRAZO RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. 2. Nas hipóteses em que há a fixação de períodos de carência no Regulamento do Plano de Saúde, demonstrada a situação de urgência ou emergência, deve ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura obrigatória (Lei 9.656/98, arts. 12 e 35-C). 3. As astreintes constituem meio de coerção para o cumprimento da obrigação imposta pela decisão judicial e deve ser aplicada de forma razoável e limitada, de forma a impossibilitar o enriquecimento ilícito. 4. O valor fixado a título de multa diária obedeceu aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa, mormente em se considerando o bem da vida protegido. 5. A autorização de uma internação constitui procedimento administrativo comum e bastante corriqueiro para os planos de saúde, que ocorre, na sua quase totalidade, via on line, razão pela qual não se verifica concretamente quais seriam os percalços a impedir o cumprimento no prazo assinalado. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1779473, 07364900820238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR INTERNAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. PERÍODO DE CARÊNCIA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO. I. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na possibilidade (ou não) da observância irrestrita do período de carência contratual para internação da parte agravada. II. Constatada a urgência ao atendimento médico, em razão da gravidade do estado de saúde do paciente, o período de carência a ser considerado é de no máximo vinte e quatro (24) horas, a contar da vigência do contrato, nos termos do art. 12, inc. V, alínea c, da Lei n. 9.656/1998. A mesma lei prevê, ainda, cobertura obrigatória do atendimento em casos de emergência ou urgência (art. 35-C, I e II). III. No caso concreto, ficou comprovada, mediante pedido médico de internação, a situação de urgência que exigiu a internação da parte agravada. Ademais, o prazo de vinte e quatro horas da assinatura do contrato já teria sido superado. Não subsiste, pois, o impeditivo do prazo de carência diante das citadas circunstâncias. IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1843445, 07515615020238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no PJe: 17/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O estabelecimento de um período de carência em contrato de plano de saúde é lícito, a teor do disposto no art. 12, inciso V, da Lei no 9.656/1998, porém, em casos de urgência e emergência, o legislador, no art. 35-C, tratou de hipóteses excepcionais. 2. O enunciado de Súmula no 597 do STJ estabelece que "a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação". 3. A operadora de plano de saúde não pode se furtar à cobertura das despesas nos casos de emergência se presente idônea recomendação médica a justificar a necessidade de imediata intervenção com internação, de modo que resta evidenciada a probabilidade do direito da parte agravada. 4. Demonstrado que o risco de lesão grave e de difícil reparação é inverso, pois a parte agravada necessita de cobertura para dar andamento ao seu tratamento de saúde, sob pena de ofensa aos direitos à dignidade humana e à saúde, bem como de ser submetido a possível piora irreversível de sua enfermidade, deve ser mantida a decisão agravada que concedeu a tutela de urgência. 5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.” (Acórdão 1842264, 07482236820238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no PJe: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, afigura-se hígida a decisão que deferiu o pedido formulado em sede de tutela provisória. Quanto a alegação de excesso nas astreintes fixadas, embora o artigo 537, § 1o, inc. I, do CPC, não impeça que a multa consolidada depois de cumprida a obrigação de fazer seja reduzida com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifico que, na hipótese vertente, o valor da multa cominatória não se mostra desproporcional ou excessivo (R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00), sobretudo diante da fixação de um limite máximo. Excluir ou reduzir o montante estabelecido na instância “a quo”, notadamente para uma empresa do porte da agravante, seria violar a própria natureza da multa cominatória. Além do mais, verifico que a ordem de internação do autor agravado já foi cumprida pela ré agravante. Portanto, a decisão agravada não tem o condão de causar à parte dano de grave ou de difícil reparação a justificar a concessão da medida liminar postulada, podendo a seguradora agravante aguardar o julgamento colegiado do agravo de instrumento sem que isso lhe traga qualquer prejuízo de ordem material ou processual. Registre-se que, caso seja julgado improcedente o pedido contido na inicial, a ré agravante poderá cobrar da parte autora os valores desembolsados com o tratamento fornecido. Desse modo, sem embargo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que não restaram demonstrados os requisitos cumulativos autorizadores da medida pretendida, especialmente o perigo de dano, o indeferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão vergastada é medida que se impõe. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público. P. I. Brasília/DF, 24 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator